Tribunal: TJPA
Processo: 0824262-43.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824262-43.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS KEVIN TRINDADE SARRAF, JOSE VICTOR BRASIL DE SOUZA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo. Os agravantes, aprovados em 8º e 11º lugares em cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Gestão de Obras Públicas – Engenharia Civil, sustentam preterição ilegal, ao argumento de que a Administração Pública demonstrou necessidade de contratação de engenheiros civis em número superior ao de aprovados no certame e requerem o prosseguimento do writ, com reconhecimento do direito à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a documentação juntada com a inicial demonstra, de plano, direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação, por alegada preterição arbitrária; e (
ii
) estabelecer se a controvérsia pode ser solucionada na via do mandado de segurança ou se depende de dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação quando a preterição arbitrária e a inequívoca necessidade de provimento do cargo são cabalmente demonstradas, nos termos do Tema 784 da repercussão geral do STF.

Os documentos acostados aos autos comprovam a homologação do concurso com 6 vagas imediatas e cadastro de reserva, a classificação dos agravantes em 8º e 11º lugares e a existência de procedimento licitatório com previsão de mobilização de 48 engenheiros civis, mas não demonstram, com a precisão exigida, que tal necessidade administrativa corresponda integralmente ao cargo efetivo nem que alcance especificamente as posições ocupadas pelos impetrantes.

A existência de indícios de déficit de pessoal, cargos vagos, manifestação ministerial em inquérito civil e notícia de contratação de engenheiros civis reforça a plausibilidade da insurgência, mas não substitui a prova pré-constituída do direito líquido e certo exigida no mandado de segurança.

A controvérsia exige esclarecimento sobre a correlação entre a contratação licitada e o cargo efetivo, o quantitativo real de vagas passíveis de provimento por concursados, a situação dos candidatos
melhor
classificados e a extensão concreta da necessidade administrativa em relação aos agravantes, o que evidencia necessidade de instrução incompatível com a via mandamental.

A exigência de demonstração suficiente da situação classificatória e do alcance da necessidade administrativa não configura imposição de prova impossível nem desproporcionalidade, mas decorre da própria natureza do mandado de segurança, que não admite produção, cotejo ou complementação probatória.

A informação de que a Administração teria manifestado interesse em contratar apenas 3 engenheiros civis aprovados no concurso fragiliza a tese de que a necessidade administrativa já contemplaria, sem margem de dúvida, os candidatos posicionados em 8º e 11º lugares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Candidato aprovado em cadastro de reserva somente adquire direito subjetivo à nomeação quando comprova, por prova documental pré-constituída, preterição arbitrária e inequívoca necessidade de provimento do cargo. 2. A existência de licitação, déficit de pessoal, cargos vagos ou manifestação ministerial não basta, por si só, para demonstrar direito líquido e certo à nomeação quando não há individualização do alcance da necessidade administrativa em relação ao candidato. 3. O mandado de segurança não é via adequada para controvérsia que depende de esclarecimentos fático-administrativos e complementação probatória. 4. A análise da situação dos candidatos melhor classificados integra a própria demonstração da alegada preterição e do alcance concreto do direito postulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0824262-43.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:
CARLOS KEVIN TRINDADE SARRAF e JOSÉ VICTOR BRASIL DE SOUZA

AGRAVADO
S
: SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS e GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D

32159412
) interposto
por

CARLOS KEVIN TRINDADE SARRAF e JOSÉ VICTOR BRASIL DE SOUZA

contra decisão monocrática (I
D

31648817
) que
,

com fundamento no art. 485, VI, do CPC,indef
eriu
a inicial e julgo
u
extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo.

Em suas razões recursais,

sustentam os agravantes, em síntese: (i) a existência de prova pré-constituída suficiente a demonstrar o direito líquido e certo à nomeação,
uma vez que o concurso foi homologado com 26 candidatos aprovados para o cargo de engenheiro civil, incluindo os agravantes; (
ii
) que a Administração Pública declarou a necessidade de contratação de 48 engenheiros civis, número superior ao total de aprovados, o que evidenciaria a preterição; (
i
ii
) que há manifestação do Ministério Público reconhecendo a violação ao princípio do concurso público e a ocorrência de preterição dos candidatos aprovados; (
i
v
) que nenhum candidato aprovado foi nomeado até o momento, configurando fato negativo cuja prova não pode ser exigida de forma rigorosa; (v) a desnecessidade de comprovação da situação dos candidatos melhor classificados, porquanto a nomeação decorrente de decisão judicial não configura preterição, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal; e (vi) a desproporcionalidade da exigência de dilação probatória, por se tratar de matéria demonstrável a partir da documentação já acostada aos autos.

R
equerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o regular prosseguimento do mandado de segurança, o reconhecimento da existência de direito líquido e certo à nomeação, bem como o deferimento de tutela de urgência e o reconhecimento da preterição ilegal dos impetrantes.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
33470586
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão trazida em agravo interno é verificar se a documentação pré-constituída juntada com a inicial basta, por si só, para demonstrar direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação, por alegada preterição arbitrária, ou se a controvérsia ainda depende de dilação probatória, o que inviabiliza o mandado de segurança.

A decisão agravada observou, com correção, a moldura jurídica aplicável ao caso. Nela se assentou, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital detém mera expectativa de direito, a qual somente se converte em direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada, a serem cabalmente demonstradas pelo interessado
mediante prova documental pré-constituída. Foi justamente a partir desse parâmetro que se concluiu, no caso concreto, pela ausência de elementos bastantes para afirmar, de plano, quer a ocorrência de preterição dos impetrantes, quer o alcance numérico da necessidade administrativa às suas colocações específicas.

Passo ao exame individualizado das teses recursais.

1. Da ausência de prova pré-constituída bastante para demonstrar preterição dos agravantes e converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação

Não assiste razão aos agravantes.

Os documentos juntados com a inicial efetivamente demonstram que: (a) o concurso público da SEPLAD/SEOP para o cargo de Técnico em Gestão de Obras Públicas – Engenharia Civil foi homologado com 6 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva; (b) os agravantes ficaram classificados fora das vagas originárias, nas 8ª e 11ª colocações do cadastro de reserva; e (c) posteriormente foi deflagrada a Concorrência Eletrônica nº 90017/2025-CPC/SEOP, na qual consta, em tese, previsão de mobilização de 48 engenheiros civis no contexto de contratação de empresa para gerenciamento, supervisão e acompanhamento de obras de infraestrutura. Consta, ainda, dos autos, a alegação de que a SEOP possui déficit de pessoal e número expressivo de cargos vagos. Esses elementos, contudo, embora revelem cenário administrativo que inspira atenção, não bastam, por si sós, para demonstrar, com a certeza exigida no mandado de segurança, a ocorrência de preterição ilegal dos agravantes.

Isso porque, no caso concreto, há uma diferença decisiva entre indício de necessidade administrativa e prova inequívoca de direito subjetivo à nomeação. Os agravantes não foram aprovados dentro das 6 vagas previstas no edital; ao contrário, figuram em cadastro de reserva. Nessa condição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sintetizada no Tema 784, é firme no sentido de que a aprovação gera, em regra, mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo quando demonstrada, de forma cabal, a preterição arbitrária e a inequívoca necessidade de provimento do cargo. E foi precisamente essa demonstração concreta e individualizada que não se formou nos autos.

A simples circunstância de haver 26 aprovados/homologados no
resultado final
do certame não autoriza concluir que todos eles detinham, desde logo, direito líquido e certo à nomeação. Do mesmo modo, o dado de que a Administração projetou, no âmbito da licitação, a utilização de 48 engenheiros civis também não conduz automaticamente à
tese de preterição dos agravantes. Isso porque o procedimento licitatório apresentado não comprova, de forma imediata e autoevidente, os elementos indispensáveis à concessão da segurança: não demonstra, com a precisão necessária, que essas funções correspondam integralmente ao mesmo espaço ocupacional do cargo efetivo; não esclarece, de forma exaustiva, em que medida a contratação pretendida substituiria nomeações estatutárias; não individualiza quantas vagas efetivas, de fato, deveriam ser providas por concursados; e, sobretudo, não comprova que essa necessidade administrativa alcançaria precisamente os candidatos posicionados em 8º e 11º lugares. Foi justamente esse o núcleo da decisão monocrática agravada, ao registrar que não havia elementos suficientes para afirmar, com a exatidão exigida, que a situação concreta dos autos já autorizaria o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos impetrantes.

Além disso, os próprios documentos invocados pelos agravantes não apontam, de maneira linear, para a conclusão que sustentam. A inicial
noticia
, por exemplo, que, em resposta prestada no âmbito do inquérito civil, a SEOP teria manifestado interesse em contratar apenas 3 engenheiros civis aprovados no concurso. Esse dado, ainda que possa sugerir reconhecimento parcial de necessidade de provimento, não confirma a pretensão deduzida por ambos os agravantes, porque, isoladamente considerado, sequer
evidencia
, sem necessidade de maior aprofundamento, que o alegado chamamento alcançaria as posições por eles ocupadas no cadastro de reserva. Ao contrário, esse elemento reforça a percepção de que a controvérsia depende de reconstrução mais minuciosa do quadro fático-administrativo, incompatível com a via documental do mandado de segurança.

Também não procede a tentativa de extrair da manifestação ministerial ou da alegação de vacância estrutural uma prova plena da preterição. Tais elementos podem robustecer a suspeita de desconformidade administrativa, mas não substituem a prova pré-constituída do direito líquido e certo. Em mandado de segurança, não basta que a tese seja plausível ou mesmo juridicamente relevante; é indispensável que o direito postulado se apresente demonstrado de plano, em sua existência e em sua extensão, sem necessidade de complementação instrutória. Aqui, porém, permanece indispensável esclarecer aspectos centrais da controvérsia, como a exata correlação entre a contratação licitada e o cargo efetivo, o quantitativo real de vagas que a Administração reconhece como passíveis de provimento por concursados, a posição jurídica dos candidatos
melhor
classificados e a extensão concreta da necessidade administrativa em relação aos agravantes. Sem essa definição, não se pode afirmar que tenha havido, já neste momento
e com base apenas na prova produzida, preterição arbitrária apta a converter sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Em suma, não houve comprovação suficiente de preterição no caso concreto, não porque se negue a existência de concurso vigente, de déficit de pessoal ou de licitação envolvendo atividades de engenharia, mas porque esses elementos, tal como postos nos autos, não demonstram de forma inequívoca que a Administração tenha preterido especificamente os agravantes, classificados em cadastro de reserva, nem que a necessidade de pessoal revelada documentalmente já lhes assegure, de modo imediato, o direito líquido e certo à nomeação. Daí por que subsiste íntegro o fundamento da decisão agravada quanto à insuficiência da prova pré-constituída.

2
. Da alegada existência de manifestação do Ministério Público reconhecendo a violação ao princípio do concurso público e a ocorrência de preterição

Igualmente não procede a insurgência.

Ainda que os agravantes apontem a existência de manifestação ministerial em inquérito civil no sentido de reconhecer violação ao princípio do concurso público, tal elemento, por mais relevante que seja no plano argumentativo, não substitui a demonstração judicialmente suficiente do direito líquido e certo exigido para o mandado de segurança. A opinião ministerial, por si, não tem força de suprir a carência de prova pré-constituída quanto aos elementos centrais do writ, notadamente a comprovação de que o quadro fático-administrativo alcança, de forma individualizada, as colocações dos impetrantes. A decisão agravada foi explícita ao afirmar que o óbice processual decorre justamente da necessidade de esclarecimentos e instrução incompatíveis com a via mandamental.

O ponto é simples: manifestação opinativa, ainda que oriunda do Ministério Público, não converte, automaticamente, indícios em prova plena de direito subjetivo à nomeação. A procedência do mandado de segurança exige demonstração documental inequívoca, e não mera corroboração argumentativa externa.

3
. Da tese de que nenhum candidato aprovado foi nomeado até o momento, tratando-se de fato negativo cuja prova não poderia ser exigida com rigor

Os agravantes afirmam que, até o momento, nenhum aprovado foi contratado e que tal circunstância seria verificável a partir do sítio eletrônico de acompanhamento do concurso, razão pela qual não seria legítima a exigência de prova negativa.

Ocorre que a decisão monocrática não impôs prova impossível nem exigiu demonstração negativa em abstrato. O que se consignou foi algo diverso: não há nos autos elementos suficientes para afirmar que todos os candidatos melhor classificados tenham sido nomeados, nem se demonstra, com a exatidão exigida, que a necessidade declarada pela Administração alcance numericamente a colocação dos impetrantes.

Essa fundamentação não se volta contra a parte pelo simples fato de o evento probando ter caráter negativo. Ela apenas assenta que os documentos trazidos não são bastante seguros, completos e autoexplicativos para resolver, de plano, a controvérsia sobre a posição jurídica dos agravantes. Além disso, a própria narrativa recursal indica que a alegada ausência de nomeação é buscada fora do conjunto documental originalmente acostado ao writ, mediante consulta a sítio eletrônico externo. Isso, longe de infirmar a decisão, reforça sua conclusão de que a pretensão demanda averiguação adicional, incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança.

Não se está, pois, a exigir “prova diabólica”, mas sim a reconhecer que a certeza necessária à concessão da segurança não emerge, de forma plena, dos documentos juntados com a inicial.

4
. Da alegada desnecessidade de comprovação da situação dos candidatos
mais bem
classificados, sob o argumento de que a nomeação judicial não configuraria preterição

A razão de decidir da decisão agravada não foi a de que eventual nomeação judicial dos agravantes geraria, por si só, preterição dos mais bem classificados. O fundamento foi outro: sem a adequada elucidação da posição dos candidatos
mais bem
classificados, não é possível afirmar, com segurança jurídica e base documental suficiente, que a situação dos agravantes já ultrapassou o plano da expectativa de direito e ingressou no campo do direito subjetivo à nomeação. Em outras palavras, o exame da situação dos
melhores classificados
não foi exigido como condição formalista ou como obstáculo artificial, mas como aspecto lógico da própria demonstração da preterição e do alcance concreto da necessidade administrativa.

Se os agravantes ocupam a 8ª e a 11ª posições em cadastro de reserva, a conclusão de que o suposto comportamento ilícito da Administração já lhes assegura direito subjetivo exige, necessariamente, a reconstrução objetiva da cadeia classificatória e do quantitativo de vagas/utilização administrativa correspondente. Sem isso, a ordem de nomeação postulada repousaria em inferência, e não em prova cabal.

Por isso, a alegação de que seria irrelevante conhecer a situação dos
melhores classificados
não se harmoniza com a própria lógica do Tema 784 nem com a exigência de prova pré-constituída própria do mandado de segurança.

5
. Da alegada desproporcionalidade da exigência de dilação probatória, por se tratar de matéria demonstrável a partir da documentação já acostada

A decisão agravada reconheceu expressamente que os documentos existentes demonstram a realização de concurso, a classificação dos impetrantes em cadastro de reserva e a abertura de procedimento licitatório para serviços de engenharia civil. O que ela afastou foi a suficiência desse conjunto para, desde logo, permitir o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, justamente porque permanecem dependentes de esclarecimento pontos relevantes da controvérsia.

Esse entendimento está em conformidade com a doutrina clássica do mandado de segurança e com a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto em sua existência e delimitado em sua extensão, apoiado em fatos incontroversos e comprováveis de plano, não se prestando o writ à solução de controvérsias que reclamem produção, cotejo ou complementação probatória. As contrarrazões do Estado, inclusive, invocam exatamente esse entendimento doutrinário e jurisprudencial, ressaltando que, ausente prova pré-constituída, a extinção do writ deve ser mantida.

Não há, portanto, desproporcionalidade alguma na exigência firmada pela decisão monocrática. O que existe é a aplicação regular da natureza jurídica do mandado de segurança.

Por fim, cumpre registrar que o próprio acervo narrado pelos impetrantes contém dado que fragiliza a pretensão de reconhecimento imediato do direito subjetivo de ambos: a inicial
noticia
que, no âmbito do inquérito civil, a SEOP teria informado interesse em contratar apenas 3 engenheiros civis aprovados no concurso. Ainda que esse elemento possa ser explorado pelos agravantes como indicativo parcial de necessidade de nomeação, ele não corrobora, de modo automático, a tese de que o alcance numérico da necessidade já contemplaria, sem margem de dúvida, os candidatos colocados em 8º e 11º lugares. Esse dado, ao invés de afastar a necessidade de maior elucidação, reforça a conclusão de que a matéria não se apresenta líquida e certa na via mandamental.

Em suma, o agravo interno ataca os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual é cognoscível. Contudo, não demonstra erro de julgamento. A decisão monocrática apreciou corretamente os documentos trazidos, aplicou adequadamente o
Tema 784 do STF e concluiu, em linha com a jurisprudência pacífica sobre mandado de segurança, que a pretensão dos impetrantes depende de esclarecimentos incompatíveis com o rito do writ. Não se desconhece a relevância dos indícios apontados pelos agravantes quanto à existência de necessidade administrativa e possível burla ao concurso, mas tais elementos, tal como veiculados nos autos, não alcançam o grau de certeza documental exigido para concessão da segurança.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
14

de
abril
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/04/2026